Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELSON LODEA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0000821-98.2017.8.11.0107, manejado por VADEMILSO BADALOTTI, rejeitou a impugnação com que pretendia ver declarada nula a citação.
Para tanto, aduz o agravante que, apesar de ter sido remetida para o seu endereço, a Carta de Citação nunca foi recebida, de sorte que deve ser declarada nula a citação realizada ainda na fase conhecimento.
Pugna pela concessão da liminar para suspender a marcha da execução.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há nada que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque o Juízo a quo, ao rejeitar a respectiva impugnação, por ora, não determinou qualquer medida expropriatória em face do executado.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.